Tribunal: TJMT
Processo: 1012769-51.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012769-51.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAGNER RODRIGUES GONCALVES - CPF: 023.495.291-18 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DA TÍBIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Fagner Rodrigues Gonçalves contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao fundamento de que o laudo pericial técnico concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, ainda que mínima, em decorrência de fratura consolidada da tíbia esquerda oriunda de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, notadamente a existência de sequela que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que em grau mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a demonstração de sequela permanente decorrente de acidente que reduza, ainda que parcialmente, a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e elaborado com base em análise funcional do periciado, conclui de forma categórica pela ausência de incapacidade ou limitação funcional relacionada à fratura consolidada da tíbia esquerda.

5.

Não foram apresentados elementos técnicos, exames clínicos ou outros documentos médicos capazes de infirmar as conclusões do laudo.

6.

A discordância subjetiva da parte autora com o resultado da perícia não possui força jurídica para afastar a robustez da prova técnica produzida nos autos.

7.

O Tema 416 do STJ, que trata da concessão do auxílio-acidente mesmo diante de mínima redução da capacidade laboral, não se aplica quando a perícia conclui pela inexistência de qualquer grau de limitação funcional.

8.

O juiz pode formar sua convicção com base no conjunto probatório, mas, ausentes elementos que contradigam a prova técnica idônea, é legítima a adoção do laudo como fundamento principal da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige prova inequívoca de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela permanente oriunda de acidente, ainda que mínima.

2.

O laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e fundamentada, prevalece como prova idônea na ausência de outros elementos que demonstrem limitação funcional.

3.

A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de efetiva redução da capacidade laborativa, o que não se verifica quando a perícia conclui pela ausência de qualquer sequela limitante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1010154-43.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0005792-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fagner Rodrigues Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

O Apelante sustenta que, embora o laudo pericial não tenha apontado redução da capacidade laborativa, restaram evidenciadas dores residuais, fadiga e restrição de movimento decorrentes de fratura na tíbia esquerda.

Afirma que tais fatores implicam em redução da capacidade, ainda que mínima, o que justificaria a concessão do benefício, conforme a tese fixada no Tema 416 do Recurso Especial Representativo da Controvérsia do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a sentença ignorou a aplicação do Princípio
In Dubio pro Misero
e que o magistrado não está adstrito às conclusões do perito judicial.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecida a redução da capacidade laborativa do Apelante para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo, determinando-se a implantação do benefício de Auxílio-Acidente.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Fagner Rodrigues Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

Consta dos autos que Fagner Rodrigues Gonçalves, mecânico de linha pesada, sofreu acidente de trabalho em 16/06/2018, durante a desmontagem de peça automotiva (cubo de roda) que escorregou e colidiu com seu tornozelo esquerdo, resultando em fratura da tíbia esquerda.

O acidente foi formalmente noticiado via Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e tratado clinicamente sem cirurgia, apenas com imobilização e fisioterapia e o INSS concedeu auxílio-doença até 28/10/2018.

Alegando a existência de sequelas que reduzem a sua capacidade laboral, foi proposta ação visando à concessão de benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença,

Foi realizada perícia judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

Após a contestação apresentada pelo Instituo Nacional do Seguro Social, o Magistrado singular, julgou improcedente o pedido com base no laudo pericial.

Contra essa decisão, recorre a parte Autora.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se a parte autora faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante das lesões corporais alegadamente decorrentes de acidente de trânsito e da suposta redução da capacidade para o desempenho de suas atividades profissionais habituais.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e tem por finalidade indenizar o segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso sub examine, verifica-se que a despeito das alegações do Recorrente, o fato é que a conclusão do laudo pericial, de maneira objetiva e fundamentada, atestou não haver qualquer comprometimento funcional decorrente das lesões relatadas que implicasse em redução da capacidade laborativa do autor, tampouco limitação permanente para a execução de suas tarefas laborais.

A análise foi minuciosamente realizada com base em exame físico, histórico clínico e resposta aos quesitos formulados pelas partes, demonstrando, assim, a robustez técnica do laudo. Veja-se:

“[...] c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Não há indícios de sequelas. Ao exame físico periciado deambula sem dificuldade, sobe e desce escadas sem dificuldade, agacha e levanta sem dificuldade. À inspeção de tornozelo esquerdo: em região tibial presença de cicatriz e lesão anterior de aproximadamente 0,5 cm de circunferência sendo as lesões uma próxima a outra, apresenta boa cicatrização local, extensão e flexão sem alteração, ausência de lesões tendinosas, ausência de crepitação articular, queixa de dor à palpação em região inferior lateral esquerda em região tibial, ausência de edemas ou de inflamação local. Presença de calosidades.

[...]

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Não houve perda anatômica, força muscular mantida.

[...]

QUESITOS PARTE AUTORA

[...]

2. A parte autora tem dificuldade para deambular, subir e descer escadas, agachar, levantar peso, flexionar o membro afetado, permanecer em pé por longos períodos?

Há indícios que não.

3. Considerando que toda e qualquer atividade exige a movimentação através dos membros inferiores, seja para se deslocar até o trabalho ou para efetuar as atividades habituais da sua função, pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual (mecânico industrial)?

Há indícios que não.

4. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado?

Há indícios que não.

5. A parte autora, em razão das sequelas, irá despender maiores esforços físicos/mentais, mesmo que mínimos, para o exercício da atividade habitual (mecânico industrial) exercida à época do acidente?

Há indícios que não.

6. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia à época do acidente (mecânico industrial) o mesmo terá que despender maior esforço físico (compensando com a força dos membros não afetados, ou com movimentos inadequados da coluna) ou mesmo mental (certo nível de adaptação), para o desempenho da mesma atividade?

Há indícios que não.

7. Caso informe o Sr. Perito que não houve qualquer perda funcional, que fundamente sua resposta em estudos científicos e/ou bibliografia atualizada sobre o tema.

Estudos recentes, incluindo revisões sistemáticas e diretrizes clínicas, destacam a importância de um manejo adequado das fraturas de tíbia para promover uma recuperação completa e prevenir complicações a longo prazo. Quando o tratamento é realizado de maneira eficaz e a reabilitação é seguida conforme orientação médica, os pacientes geralmente podem retornar às suas atividades habituais sem incapacidade laborativa.

[...]

10. Entende o Sr. Perito que a lesão sofrida pela parte autora gera uma incapacidade parcial e temporária / incapacidade parcial e permanente / incapacidade total e permanente para o trabalho?

Não há indícios de incapacidade laboral nesta data.

[...]CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob ponto de vista médico perito e com embasamento técnico-legal, concluo que periciada apresenta periciado apresenta S82 – Fratura da perna, incluindo tornozelo (fratura já consolidada).

Não há indícios de incapacidade laborativa, considerando o exame clínico, laudos médicos de especialistas, exames de imagem, a ausência dos sintomas e sinais incapacitantes da doença no momento do ato pericial.

Não há restrições para atividade laboral, visto que a lesão se encontra consolidada e não afeta a capacidade funcional

do periciado para o desempenho de suas atividades profissionais.

[...]”

Pela prova pericial produzida nos autos, não é possível afirmar que a queixa de dor relatada durante o exame, seja decorrente da fratura sofrida, pois como se vê do laudo, tal queixa refere-se à palpação em região inferior lateral esquerda em região tibial e não há presença de edemas ou de inflamação local da lesão.

Ressalte-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe como condição indispensável para sua concessão, a existência de sequelas consolidadas oriundas de acidente que reduzam, ainda que parcialmente, a capacidade do segurado para o exercício da atividade habitual.

No caso em exame, o laudo pericial é categórico ao afirmar que a parte autora não apresenta qualquer limitação física ou funcional decorrente do acidente que implique em diminuição da capacidade laboral. Não há restrições para atividade laboral, visto que a lesão se encontra consolidada e não afeta a capacidade funcional do Autor para o desempenho de suas atividades profissionais.

Ausente, portanto, qualquer demonstração técnica ou fática de redução da aptidão para o trabalho, não há suporte legal para a concessão do benefício pleiteado, já que o artigo 86 da Lei nº 8.213/91 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dos quais não se evidenciou, nos autos, o essencial: a comprovação de sequela funcional limitante.

Sobre o assunto, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária. (N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

Ademais, o laudo pericial produzido em demandas previdenciárias é elaborado por profissional médico especializado, cuja formação técnica e científica o capacita a relatar, com exatidão, o quadro clínico da parte autora, oferecendo ao Juízo elementos técnicos imprescindíveis à adequada fundamentação da decisão jurisdicional.

Ressalte-se que, embora não esteja o magistrado adstrito de forma absoluta às conclusões periciais, na inexistência de provas capazes de infirmá-las, mostra-se legítimo e prudente que as adote como base para a formação de sua convicção.

De mais a mais, importa destacar que, para que o Magistrado desconsidere o laudo pericial judicial, revela-se importante a análise de demais elementos constantes dos autos, que possam infirmar a conclusão do expert, o que não se verifica na hipótese, ante a ausência de exames clínicos, comprovações de tratamento, ou qualquer outro elemento que possa demonstrar a alegada redução laboral.

A eventual discordância da parte com as conclusões do laudo, por si só, não desqualifica a prova técnica produzida nem enseja, automaticamente, a necessidade de nova perícia.

Ademais, nesse sentido já decidiu este Sodalício, em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO -DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Em observância ao art . 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário . 2. Em relação ao auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei n. 8 .213/1991, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 3.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente ou do auxílio-doença
. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010154-43.2022.8 .11.0055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ademais, não se aplica no caso, a tese fixada no Tema 416
do Recurso Especial Representativo da Controvérsia do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que seria devido o auxílio-acidente, ainda que haja mínima redução da incapacidade laboral, pois a prova pericial realizada é categórica ao afirmar a inexistência de qualquer grau de incapacidade laborativa, não se verificando limitação apta a comprometer o desempenho da atividade profissional anteriormente exercida pela parte autora.

Diante desse contexto, revela-se incabível a concessão do benefício previdenciário pleiteado, ante a ausência do requisito legal da incapacidade.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do decisum recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025